Tribunal: TJES
Processo: 0000178-82.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-82.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FIRMES MENDES DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000178-82.2019.8.08.0066

APELANTE: BRUNO FIRMES MENDES DA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por roubo simples, após este subtrair bens de vítima mediante simulação de estar armado ao posicionar a mão sob a vestimenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desclassificação para o crime de furto sob a alegação de inexistência de grave ameaça, bem como na aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação de porte de arma de fogo, ao incutir temor real na vítima e anular sua capacidade de resistência, configura a elementar da "grave ameaça", o que obsta a desclassificação da conduta para o crime de furto.

A subsunção do fato à norma é imediata, uma vez que a prova testemunhal confirma o estratagema intimidatório utilizado pelo réu para garantir a posse do patrimônio alheio.

Conforme a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: A simulação de arma é meio idôneo para configurar o crime de roubo, e a fixação da pena-base no mínimo legal impede novas reduções por força de atenuantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000178-82.2019.8.08.0066

APELANTE: BRUNO FIRMES MENDES DA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, o apelante BRUNO FIRMES MENDES DA MOTA insurge-se contra a condenação por roubo simples, pleiteando a desclassificação para furto e o abrandamento da reprimenda. A gênese da controvérsia reside na abordagem à vítima Romilda, oportunidade em que o réu, simulando porte de arma, logrou êxito na subtração patrimonial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Examine-se, de plano, a tese desclassificatória. Argumenta a douta Defesa que a conduta do recorrente não se revestiu de grave ameaça apta a configurar o crime de roubo, asseverando que a simulação de estar armado, despida de violência física real ou potencialidade lesiva objetiva, caracterizaria tão somente o crime de furto. Sustenta que o temor da vítima, desacompanhado de prova de perigo real, não é suficiente para transpor a barreira do artigo 155 do Código Penal.

Contudo, compulsando o caderno processual, verifica-se que a realidade fática aponta em direção diametralmente oposta. Conforme se extrai do depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório (ID 18098931), o réu não apenas anunciou o assalto, mas utilizou-se de gestual altamente intimidador, posicionando a mão sob as vestes para simular o porte de arma. Tal conduta, somada a ordens imperativas, retirou qualquer possibilidade de reação por parte da ofendida, que se viu subjugada psicologicamente.

Dessa forma, entendo que o pleito defensivo não encontra guarida, pois a prova é robusta no sentido de que houve o efetivo cerceamento da liberdade de resistência através do medo incutido. A subsunção do fato à norma e ao entendimento pretoriano é imediata, visto que o roubo diferencia-se do furto justamente pelo emprego de meios que reduzam a capacidade de defesa da pessoa. É irrelevante se o agente porta ou não arma real; o que importa para o tipo penal é a eficácia da intimidação sobre a psique da vítima.

Nesta senda, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito...”

(STJ - HC: 320340 SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data: 04/02/2016).

Em convergência com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, reiterando que a simulação de armamento é expediente idôneo para configurar o crime de roubo.

Sob esta ótica, o temor gerado na vítima não é meramente abstrato, mas concreto e suficiente para justificar a condenação nos moldes do artigo 157 do Código Penal, repelindo-se qualquer tentativa de desclassificação para o crime menos grave de furto.

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas.
Não há que se falar em desclassificação, uma vez que o temor gerado na vítima é o elemento que transmuta a conduta patrimonial simples em crime complexo, sendo juridicamente irrelevante a inexistência física do armamento para a perfeita configuração do tipo, bastando o efetivo abalo psicológico causado pelo ardil do agente.

Noutro giro, passo à análise da dosimetria da pena.

Pugna a defesa pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sob o fundamento de que o réu admitiu a prática da subtração em juízo. A tese defensiva sustenta que tal reconhecimento deveria, por imperativo legal, conduzir à redução da reprimenda aplicada na sentença para patamar aquém do mínimo legal cominado.

Ao analisar o decisum objurgado, observo que o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Embora o réu tenha confessado o fato, o que autorizaria, em tese, o reconhecimento da circunstância na segunda fase da dosimetria, tal providência não possui o condão de alterar o resultado final da sanção no caso vertente, dada a impossibilidade técnica de rompimento do piso legal.

Convém notar que, no sistema trifásico de aplicação de pena, as circunstâncias atenuantes não têm o poder jurídico de conduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo previsto em abstrato pelo legislador.

Este entendimento visa preservar a segurança jurídica e os limites impostos pela política criminal, impedindo que o julgador invada a competência do legislador ao fixar penas menores do que as autorizadas para o tipo penal em comento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento através do enunciado sumular nº 231:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999).

Em idêntico diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em absoluta consonância, reforçando a higidez do piso legal na dosimetria da pena. Não cabe ao magistrado, por maior que seja a colaboração do réu, reduzir a sanção aquém do que a lei prescreve como mínimo civilizado para a conduta de roubo, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade e à integridade do sistema punitivo vigente.

Sob este prisma, não há reparos a fazer na dosimetria. A pena foi fixada no patamar mínimo adequado à conduta e à culpabilidade do agente, sendo juridicamente inviável qualquer abrandamento adicional por força de entendimento sumulado e jurisprudência pacífica.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

03

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.